Tribunal: CARF
Processo: 10950.723862/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.723862/2014-32
ACÓRDÃO
2402-012.990 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E. B. T. INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONSOLIDAÇÃO. EFEITOS.
A falta de impugnação tempestiva do ato de exclusão do Simples Federal
implica na consolidação dos seus efeitos. A empresa excluída do SIMPLES
sujeitar-se-á, a partir da data em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às empresas
em geral.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não apreciando aquelas matérias relativas à
exclusão do SIMPLES para, na parte conhecida (alegação de que as razões de defesa deduzidas em
sede de impugnação deveriam ter sido apreciadas pela DRJ), negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.990 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723862/2014-32
2
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão 03-65.625 (p. 464), que não conheceu a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições devidas à Seguridade Social a cargo do sujeito passivo, referente PARTE
PATRONAL, TERCEIROS (Outras entidades e Fundos) e ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre importâncias pagas a segurados empregados e pró-labore pago aos
sócios-administradores.
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 419), tem-se que a empresa autuada foi
excluída do SIMPLES NACIONAL por meio do Ato Declaratório Executivo no 25, com efeitos a partir
de 01/01/2009, por infringir a Lei Complementar 123/2006, em seu art. 29, inciso IX, ao
apresentar em sua contabilidade, durante o ano de 2009, despesas pagas superiores a 20% do
valor de recursos ingressados.
A Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional foi objeto do processo
administrativo Comprot no 10950-723.859/2014-19.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 437), insurgindo-se contra os fatos / razões que motivaram a sua
exclusão de regime simplificado.
A DRJ não conheceu a impugnação apresentada, nos termos do susodito Acórdão no
03-65.625 (p. 464), conforme ementa abaixo reproduzida:
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA DO PROCEDIMENTO.
A impugnação apresentada dentro do prazo, porém, destinada à contestação
unicamente de matéria não abrangida pela autuação, não instaura a fase litigiosa
do procedimento administrativo fiscal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.990 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723862/2014-32
3
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 479), defendendo, em síntese, o conhecimento das razões de defesa
deduzidas em sede de impugnação, tendo em vista que o próprio auto de infração está
fundamentado na exclusão do SIMPLES e a impugnação ao lançamento foi feita sob o fundamento
que as despesas não foram maiores que os ingressos.
Na sessão de julgamento realizada em 14/09/2023, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de Origem dê
continuidade ao processo de exclusão do SIMPLES (Processo no 10950.723859/2014-19), com base
na impugnação apresentada nos presentes autos.
Ato contínuo, por meio do Despacho de Encaminhamento de p. 515, a Unidade de
Origem informou que, tendo o contribuinte incorrido em perempção no PAF no
10950.723859/2014-19, efetuamos a sua desapensação e encaminhamento à DELESIM.
Assim, os presentes autos foram restituídos para esse Egrégio conselho para
julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos referentes às (i) contribuições sociais destinadas à seguridade social
correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidente sobre valores pagos a segurados empregados e contribuintes
individuais, não declarados em Guias de Pagamentos do FGTS e Informações a Previdência Social –
Gfip, bem como às (ii) contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), incidentes
sobre importâncias pagas a segurados empregados e pró-labore pago aos sócios-administradores.
Outrossim, tem-se que o presente lançamento fiscal é decorrente da exclusão da
empresa do SIMPLES NACIONAL.
A impugnação apresentada pela Contribuinte não foi conhecida pelo órgão julgador
de primeira instância sob o fundamento de que as teses de defesa ali deduzidas visavam rechaçar
as razões que motivaram a sua exclusão do regime simplificado.
Confira-se, pela sua importância, o voto proferido pela Colenda DRJ:
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.990 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723862/2014-32
4
Constata-se que a empresa autuada, em sua peça impugnatória, não nega que
tenha deixado de recolher as contribuições lançadas, nem se insurge contra a
base de cálculo apurada pela fiscalização.
Ela apenas tenta demonstrar que sua exclusão do SIMPLES NACIONAL é
improcedente, alegando que não descumpriu os requisitos exigidos em lei, tendo
respeitado o limite de 20% imposto pela norma legal de excesso para a diferença
entre despesas e ingresso de recursos.
Entretanto, é objeto do presente processo administrativo fiscal os Autos de
Infração lavrados por descumprimento da obrigação principal de recolher a
totalidade da contribuição devida, uma vez que a impugnante foi excluída do
SIMPLES por Ato Declaratório Executivo, emitido pela RFB, com efeitos a partir de
01/01/2009.
Entendo que a recorrente deveria demonstrar seu inconformismo com sua
exclusão do SIMPLES no processo próprio, instaurado para discutir tal matéria, e
não no processo administrativo fiscal que discute autos de infração por
descumprimento de obrigação principal ou acessória.
Não cabe a essa autoridade julgadora, nos autos do processo que discute
lançamentos de débito, entrar no mérito do ato de exclusão do contribuinte do
SIMPLES NACIONAL.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verificou-se que a autuada não
impugnou o Ato Declaratório Executivo no 25, objeto do processo no 10950-
723.859/2014-19.
Assim, sendo o lançamento um ato vinculado, não poderia a fiscalização, diante
da constatação da ocorrência do fato gerador, deixar de lavrar os competentes
AIs, uma vez que existe um ato administrativo que excluiu a recorrente do
referido sistema de tributação, do qual o contribuinte teve ciência e não
apresentou contestação.
Observa-se, portanto, que as alegações formuladas pela defesa não possuem
pertinência com o objeto deste lançamento fiscal e não sendo expressamente
contestada pela impugnante a matéria objeto desta autuação, a impugnação
apresentada não se revela apta à instauração da fase litigiosa do procedimento,
razão pela qual não será conhecida.
Em sua peça recursal, a Contribuinte pugna pelo conhecimento das razões de
defesa deduzidas em sede de impugnação, aduzindo que o próprio auto de infração está
fundamentado na exclusão do SIMPLES e a impugnação ao lançamento foi feita sob o fundamento
que as despesas não foram maiores que os ingressos.
Neste particular, tem-se que este Colegiado, na sessão de julgamento realizada em
14/09/2023, baixou os presentes autos em diligência para que a Unidade de Origem dê
continuidade ao processo de exclusão do SIMPLES (Processo no 10950.723859/2014-19), com base
na impugnação apresentada nos presentes autos.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.990 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723862/2014-32
5
Ato contínuo, por meio do Despacho de Encaminhamento de p. 515, a Unidade de
Origem informou que “tendo o contribuinte incorrido em perempção no PAF no
10950.723859/2014-19, efetuamos a sua desapensação e encaminhamento à DELESIM”,
restituindo os presentes autos para esse Egrégio Conselho para julgamento do recurso voluntário.
Neste contexto, considerando que:
- o presente processo tem por objeto a cobrança da contribuição social devida pela
empresa (parte patronal e RAT), bem como da contribuição devida para outras entidades e fundos
(terceiros);
- a defesa apresentada pela Contribuinte nos presentes autos visa combater a sua
exclusão do SIMPLES NACIONAL;
- a exclusão da Contribuinte do regime simplificado é objeto do PAF no
10950.723859/2014-19;
- este Colegiado já converteu o julgamento do presente processo em diligência para
que a Unidade de Origem desse continuidade ao processo de exclusão do SIMPLES com base na
impugnação apresentada nos presentes autos;
Verifica-se que não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal da
Contribuinte, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da decisão de primeira instância pelos
seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário
apresentados, conhecendo-se apenas a alegação de que as razões de defesa deduzidas em sede
de impugnação deveriam ter sido apreciadas pela DRJ para, nesta parte conhecida, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 523
DF CARF MF
Original